Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. DESATIVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUSTO MOTIVO NÃO RECONHECIDO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A despeito das alegações de impossibilidade do cumprimento da obrigação, devido a desativação permanente da conta por violação dos termos de uso da plataforma, a parte não logrou êxito em comprovar, de forma idônea, a inviabilidade técnica para a reativação da conta/página. Assim, não há o que se falar em inexequibilidade da obrigação.
2. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional. 2.1. O art. 536 do Código de Processo Civil prevê que, no Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre elas a imposição de multa.
3. A multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial. 3.1. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.